Tribunal: TJSP
Processo: 1007676-29.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Embargos à execução. O instrumento particular que aparelha a ação constitui título executivo, a teor do que dispõe o art. 784, III, do Código de Processo Civil, dotado dos necessários requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. Também não se cogita de excesso de execução, uma vez que o contrato não limita a base de cálculo aos honorários da fase de

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Embargos à execução. O instrumento particular que aparelha a ação constitui título executivo, a teor do que dispõe o art. 784, III, do Código de Processo Civil, dotado dos necessários requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. Também não se cogita de excesso de execução, uma vez que o contrato não limita a base de cálculo aos honorários da fase de conhecimento e estabelece o termo para cumprimento da obrigação, incidindo os juros de mora, portanto, desde o inadimplemento.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007676-29.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante REYNALDO CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, são
apelados CONDOMÍNIO PROJETO BANDEIRANTE e LUCAS BENTO
SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007676-29.2017.8.26.0020 -Voto no 35041
2
Comarca: SÃO PAULO – F.R. NOSSA SRA. DO Ó – 1a VARA CÍVEL
Apelante: REYNALDO CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Apelados: CONDOMÍNIO PROJETO BANDEIRANTE e LUCAS
BENTO SAMPAIO
MM. Juiz Prolator: Roberto Luiz Corcioli Filho
VOTO No 35.041
Prestação de serviços advocatícios. Embargos
à execução. O instrumento particular que
aparelha a ação constitui título executivo, a
teor do que dispõe o art. 784, III, do Código de
Processo
Civil,
dotado
dos
necessários
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.
Também não se cogita de excesso de
execução, uma vez que o contrato não limita a
base de cálculo aos honorários da fase de
conhecimento e estabelece o termo para
cumprimento da obrigação, incidindo os juros
de mora, portanto, desde o inadimplemento.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 404/405, cujo relatório se
adota, julgou procedentes os embargos opostos por Condomínio
Projeto bandeirante e Lucas Bento Sampaio, para extinguir a execução
promovida por Reynaldo Cunha Advogados Associados, condenando o
embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela o embargado (fls. 449/469). Afirma que
ajuizou a execução para haver o pagamento de honorários previstos
em “Termo de Resilição e Outras Avenças”, firmado pelos executados
Condomínio Projeto Bandeirante e Lucas Bento Sampaio, este na
qualidade de interveniente, em razão dos serviços advocatícios que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007676-29.2017.8.26.0020 -Voto no 35041
3
prestou ao primeiro entre 2009 e 2012. Aduz que a cláusula 10a do
referido instrumento lhe assegura o recebimento de 80% da verba
sucumbencial fixada nos processos em andamento e já sentenciados.
Alega que o novo patrono do condomínio, o coexecutado Lucas,
levantou diversos valores nesses feitos sem realizar os repasses
acordados. Ressalta que em caso análogo, envolvendo as mesmas
partes e o mesmo objeto, os embargos dos devedores foram
rejeitados, reconhecendo-se a legitimação passiva dos apelados, bem
assim a liquidez, certeza e exigibilidade do título. Sustenta que não é
relevante o fato de o levantamento ter sido realizado pela advogada
Mariane Leite Saqueti, signatária do instrumento de rescisão como
testemunha e esposa de Lucas, pois este assumiu a obrigação de
repassar 80% dos honorários sucumbenciais depositados nos autos,
valores líquidos, certos e exigíveis, aferíveis mediante simples cálculo
aritmético. Ressalta que o documento particular está assinado por
duas testemunhas, constituindo título executivo, a teor do que dispõe o
art. 784, III, do CPC. Assinala que, no caso vertente, faz jus ao
recebimento da importância de R$ 26.812,54, correspondente a 80%
dos honorários sucumbenciais de R$ 33.515,68 levantados em
03.10.2014
pelo
executado
Lucas
no
processo
no
0008592-22.2003.8.26.0004, por intermédio de sua esposa, Mariane.
Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso não contrariado (fl. 488).
É o relatório.
De relevante, na inicial alegam os embargantes,
ora apelados, que o documento no qual se baseia a execução não
reúne os requisitos de título executivo, notadamente pela ausência de
liquidez, dado que não estampa um valor determinado ou
determinável, de certeza, uma vez que há dúvida sobre quem seria o
devedor da obrigação, o condomínio contratante ou o advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007676-29.2017.8.26.0020 -Voto no 35041
4
interveniente, e de exigibilidade, pois não há prazo para pagamento ou
indicação do vencimento da obrigação. Defendem, ainda, que há
excesso de execução, pois os 80% dos honorários de sucumbência
devem levar em conta apenas a verba arbitrada na fase de
conhecimento, com juros de mora computados a partir da citação, não
da data de retirada da guia de levantamento, como considerado pelo
exequente. Concluem que o valor correto do débito, portanto, é de R$
13.525,60.
A despeito da impugnação do exequente (fls.
309/323), o MM. Juiz a quo entendeu por bem julgar procedentes os
embargos, extinguindo a execução.
Preservada
a
convicção
do
i.
magistrado
sentenciante, o recurso comporta provimento.
A sentença acolheu os embargos, em suma, por
considerar que o título carece de liquidez e certeza, porquanto o
levantamento dos honorários nos autos do processo no
0008592-22.2003.8.26.0004 foi feito por Mariane Leite Saqueti, que
não assinou o título, e o condomínio executado não consta na cláusula
10a como co-obrigado pelos honorários sucumbenciais.
O documento de fls. 347/348 demonstra que o
apelante substabeleceu ao apelado Lucas Bento Sampaio e a William
Lima Batista Souza, sem reservas, os poderes que lhe haviam sido
outorgados pelo Condomínio Projeto Bandeirante para atuar em
diversos processos judiciais, dentre os quais o de no
0008592-22.2003.8.26.0004. O mandado de levantamento de fl. 356,
por seu turno, comprova que naqueles autos foi realizado o
levantamento do valor total de R$ 201.350,42 pela advogada Mariane
Leite Saqueti.
Com a devida vênia, os elementos coligidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007676-29.2017.8.26.0020 -Voto no 35041
5
infirmam a consideração do MM. Juiz a quo de que não há notícias de
que a referida advogada atuaria em conjunto com o executado, na
medida em que agiu como mandatária do condomínio apelado,
requereu a expedição da guia em petição com o timbre do escritório
“Lima Batista & Sampaio Advogados Associados” (fl. 349) – ou seja,
como integrante do escritório pertencente aos substabelecidos William
Lima Batista Souza e Lucas Bento Sampaio –, e foi escolhida como
uma das testemunhas do “Instrumento Particular de Resilição e Outras
Avenças” (fls. 340/345).
Está claro que o MLJ foi expedido em nome de
Mariane por uma opção do escritório do executado Lucas, tratando-se,
portanto, de circunstância que não o exonera da obrigação assumida
perante o exequente.
Também não há dúvida de que o condomínio, na
qualidade de “contratante” e signatário do termo de resilição, também
se obrigou ao repasse ao apelante de 80% dos honorários de
sucumbência dos processos já sentenciados. A menção constante do
parágrafo único da cláusula 10a de que o pagamento seria feito pelos
novos patronos diz respeito apenas à forma como o ato se realizaria,
uma vez que, em regra, são os advogados que precedem ao
levantamento de depósitos judiciais.
Não prosperam, ainda, os demais argumentos
expedidos pelos apelados nos embargos.
O valor do débito é facilmente determinável, pois
depende de mero cálculo aritmético (80% dos “honorários de
sucumbência nos processos em andamento que já tenha sentença”),
de modo que não há falar em iliquidez do título, ao passo que o termo
para cumprimento da obrigação é o levantamento dos honorários, a
teor do que dispõe o parágrafo único da cláusula 10a: “A quitação dos
referidos honorários de sucumbência dar-se-á no momento da efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007676-29.2017.8.26.0020 -Voto no 35041
6
quitação do débito” (fl. 343).
No mais, não se cogita de excesso de execução.
A uma, porque a cláusula 10a não limita a base de cálculo aos
honorários da fase de conhecimento, apenas exclui da obrigação os
processos não sentenciados. A duas, porque a obrigação positiva e
líquida tinha prazo certo para cumprimento, incidindo os juros de mora
desde o inadimplemento, não da citação.
Por derradeiro, oportuno registrar que esta E.
Corte já teve oportunidade de se debruçar sobre recurso de apelação
interposto em ação idêntica, envolvendo as mesmas partes e com
base no mesmo contrato, mas referente ao levantamento feito em
outro processo substabelecido ao apelado Lucas (Apelação no
1003144-12.2017.8.26.0020,
Rel.
Des.
HUGO
CREPALDI,
j,
14.02.2019). Naquele feito, foram rejeitados os embargos dos
executados, o que recomenda, diante da identidade dos fundamentos
de fato e de direito e em homenagem aos postulados ubi eadem ratio
ibi idem jus e ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio, que a mesma
solução seja adotada nos casos análogos.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
rejeitar os embargos opostos pelos apelados, devendo a execução
prosseguir até seus ulteriores termos. Em razão da sucumbência,
arcarão os executados com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado do débito. Como os apelados não ofereceram resposta ao
recurso, deixo de fixar honorários para a fase recursal.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator